Tribunal: TJPA
Processo: 0016776-68.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016776-68.2016.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0016776-68.2016.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: EDSON DOS SANTOS MATOSO - OAB/PA 26.982

APELADO:
MARIA CRISTINA LEÃO SANTOS

PROMOTORA: LÍLIAN VIANA FREIRE

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
CIRURGIA
MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL AO

PACIENTE.

FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA
MANTIDA
.

I-
Ação Ordinária visando garantir acesso a leito médico para realização de cirurgia.

II-

Há responsabilidade solidária entre os entes federados quanto ao amparo e fornecimento do serviço de saúde. Matéria consolidada pelo julgado do RE 855.178 ED (Tema 793);

III-
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que se trata de ação
que busca
preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida;

IV-
A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível;

VI-
Sentença mantida em reexame necessário
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
sede de recurso de apelação e reexame necessário em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de piso
.

Julgado aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e

dois.

Belém, 04 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Marabá, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

O
parquet
ajuizou ação civil pública em face do Estado do Pará e do Município de Marabá, requerendo atendimento médico para Vitória Souza Resplandes.

A criança Vitória Resplandes, foi diagnosticada com lesão do plexo braquial e necessitava de 03 (três) sessões de hidroterapia por semana e acompanhamento com fonoaudiólogo. A ação foi instruída com pedido de urgência, sendo decisão liminar concedida nos seguintes termos:

Assim, ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA NA INICIAL
em todos os seus termos, determinando ao requerido MUNICÍPIO DE MARABÁ, por meio de sua Secretaria Municipal de Saúde, que providencie a realização de 03 (três) sessões semanais de hidroterapia, bem como acompanhamento com fonoaudiólogo à criança
VITÓRIA SOUZA RESPLANDES
, 02 (dias) anos de idade,
prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da requisição médica acostada aos autos
. Para garantir o cumprimento dos termos desta decisão
FIXO MULTA DIÁRIA
no valor de R$1.000,00 (um mil reais), ao réu
MUNICÍPIO DE MARABÁ e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA SOLIDÁRIA
, em caso de descumprimento da presente decisão judicial, a ser revertido ao Fundo da Infância e Adolescência Municipal.

A decisão foi agravada. O acórdão de minha relatoria julgou parcialmente procedente o recurso.

O feito seguiu então seu regular processamento até que se prolatou sentença nos seguintes termos:

Face ao exposto, RECONHEÇO a legitimidade para a causa do Estado do Pará, de forma solidária e, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONVERSÃO DA TUTELA no pagamento compulsório das despesas e exames médicos requeridos nos autos e, CONDENO definitivamente o MUNICÍPIO DE MARABÁ e o ESTADO DO PARÁ, para que custelem, de forma solidária, o tratamento fisioterápico consistente em hidroterapia à criança VITORIA SOUZA RESPLANDES, em clinica particular especializada, para que a criança tenha atendimento individualizado, bem como seja ofertado atendimento diário e contínuo à paciente, com no mínimo 03 (très) sessões por semana, cujo necessidade de aumento ou diminuição poderá ser modificada com a apresentação de simples solicitação fisioterápica em favor da paciente, diante da oferta insuficiente e irregular pelo SUS, oferecido pela APAE: e também, que seja mantido o atendimento fonoaudiológico e, por fim, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO do autor para confirmar, em todos os seus termos, a tutela de urgência concedida, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação. Alega o apelante, que a decisão foi incorreta tendo em vista que o juízo de origem deixou de observar as regras de repartição de competência delimitadas pela decisão do STF no tema 793, de modo que deveria o Município de Marabá responder unicamente pelo atendimento da criança.

Aduz ainda, o apelante que não pode ser condenado a custear o tratamento médico de paciente do SUS em recinto particular, pois se trata de evidente violação do princípio da igualdade.

Encaminhado os autos ao órgão ministerial de 2º grau, este se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que o Ministério Público ingressou com ação civil pública visando garantir a menor impúbere atendimento médico especializado que não fornecido pelo sistema de saúde pública do Município de Marabá.

Primordialmente, é importante tecer esclarecimento quando a legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar na lide.

In casu
, o Ministério Público, visando a melhor resposta e a imediata prestação do tratamento de saúde para a menor tutelada,
resolveu chamar
a lide tanto o Município de Marabá quanto o Estado do Pará.

É matéria pacífica na jurisprudência do Pretório Excelso, que há responsabilidade solidária entre os entes federados
quanto
ao amparo e fornecimento do serviço de saúde. Matéria consolidada pelo julgado do RE 855.178 ED (Tema 793), vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA

NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020) (Grifei)

Porquanto, é incontroverso que o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar na lide, sendo de encargo do requerente escolher em chamar um ou todos os entes federados.

É preceito fundamental do Estado Brasileiro, que compete a este a guarda da saúde e do bem-estar da população. Sendo o acesso a saúde um direito social, constitucionalmente tutelado:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Conforme se observa dos artigos elencados, é dever do Estado atuar para que o sistema de saúde funcione e seja efetivamente fornecido a população que deve sempre ter amplo e livre acesso
a um
sistema que comporte suas necessidades de forma adequada.

Assim, é indissociável a figura do Estado na guarda do bem jurídico constitucionalmente tutelado.
É dever
dos entes velar pela integridade do serviço de saúde de modo a fornecer amplamente a assistência médica e material.

Outrossim, é fato que a proteção
à saúde,
trata-se em última análise da efetiva guarda do direito à vida.

Não cabe aqui, contudo, argumento quanto ao princípio da reserva do possível. Trata-se tal discurso de verdadeira afronta ao princípio fundamental
da vida
e
da saúde.
Deve-se pontuar que está se tratando em última análise do direito
à vida
do cidadão o que leva a supremacia deste princípio em detrimento do outro.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou a questão, frente o que dispõe o artigo 196 da CF:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular -- e implementar promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política -- que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro -- não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) (RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07).

O direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Quando a argumentação de que não caberia a administração pública custar tratamento particular a menor tutelada, pois estaria se confrontando o princípio da igualdade. Entendo que não se trata disso.

Em
verdade, está
por se garantir ao usuário efetivo acesso ao tratamento clínico exigível a sua dignidade. Não pode a Administração pública se esquivar de fornecer gratuitamente o tratamento adequado ao usuário e quando não o
fornecer
deve
se
buscar meios de resguardar o livre gozo do direito pelo usuário, mesmo que para isso tenha que recorrer a meios particulares tendo em vista a falta de fornecimento do serviço na rede pública.

Nestes termos, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau, a fim de preservar os direitos fundamentais em discussão, previstos na Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, CONHEÇO

do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2022